Tribunal: TJSP
Processo: 2181138-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. Decisão interlocutória que indeferiu o benefício da justiça gratuita ao autor. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Provas demostram a possibilidade em arcar com as custas e as despesas processuais. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.